Tribunal: TJDFT
Processo: 0742093-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0742093-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCKY FRANCISCO TORRES DA COSTA AGRAVADO: MAX BRASIL NEGOCIOS E INTERMEDIACAO FINANCEIRA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da ação anulatória de acordo extrajudicial, no 0713291-68.2025.8.07.0005 (Id 250403799 dos autos de origem), ajuizada por LUCKY FRANCISCO TORRES DA COSTA em desfavor de MAX BRASIL NEGOCIOS E INTERMEDIACAO FINANCEIRA LTDA, nos seguintes termos: “Cuida-se de processo de conhecimento, rito comum, ajuizado por LUCKY FRANCISCO TORRES DA COSTA contra MAX BRASIL NEGOCIOS E INTERMEDIACAO FINANCEIRA LTDA, partes qualificadas nos autos. O autora alega, em síntese, que vem sendo vítima de insistentes cobranças, desde junho de 2025, praticadas pela ré. A ligações e mensagens recebidas alegavam a existência de supostas dívidas de cheques emitidos há aproximadamente 13 (treze) anos. Diz que os prepostos adotaram posturas agressivas de ameaças de negativação, bloqueio judicial, penhora e visitas presenciais. Sob pressão psicológica, o autor assinou termo de confissão de dívida no valor de R$ 27.949,70 e fez o pagamento de uma prestação de R$ 500,00. Sustenta, contudo, a invalidade da novação de dívida prescrita e a ocorrência de vício do consentimento (coação). Além disso, tece considerações acerca da repetição de indébito e da ocorrência de dano moral. Requer, ao final; a) a concessão da gratuidade da justiça; b) a concessão de tutela provisória para determinar a exigibilidade do termo de confissão de dívida e determinar que a ré se abstenha de efetuar novas cobranças e, caso já tenha ocorrido a inscrição do nome do autor no órgão de proteção ao crédito, determinar a imediata exclusão. Postula, no mérito, a declaração de invalidade da confissão de dívida, a declaração de inexistência ou inexigibilidade da obrigação originária em razão da prescrição, a condenação da ré a restituir o valor pagos (R$ 500,00) na forma dobrada (R$ 1.000,00) e a condenação da ré ao pagamento de compensação por danos morais (R$ 5.000,00). É a síntese. Fundamento e decido. Da gratuidade da justiça Presume-se verdadeira a declaração de insuficiência econômica apresentada exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC), tal como verificado no caso. Além disso, a declaração apresentada pelo autor é corroborada pelo contracheque de ID 250311597. Defiro, portanto, a gratuidade da justiça ao autor. Da tutela provisória Para a concessão de tutela provisória de urgência há a necessidade de preenchimento de pelo menos 2 (dois) requisitos, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano (no caso de tutela antecipada) ou o risco ao resultado útil do processo (no caso de tutela cautelar), conforme se infere do art. 300 do Código de Processo Civil. Sem razão, contudo, o autor, pelo menos no estágio em que se encontra o processo. A palavra “novação” origina-se da expressão latina novatio (novus, novo, nova obligatio). Opera-se a novação quando uma nova obrigação é criada para substituir e extinguir a obrigação anterior (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO: 2020 p. 514). São requisitos necessários à novação: a) existência de obrigação anterior; b) ânimo de novar (animus novandi); c) criação de uma obrigação nova substancialmente diversa da primeira. Vale, ainda, anotar que o art. 367 do CC/02 consigna que “salvo as obrigações simplesmente anuláveis, não podem ser objeto de novação obrigações nulas ou extintas”. Não se enquadra, contudo, a prescrição na noção de extinção da obrigação. A prescrição acarreta, na verdade, a perda da pretensão, tornando a dívida prescrita uma obrigação natural. Obrigação natural, imperfeita ou dívida de honra é aquela existente (shuld), porém, tornou-se desprovida de exigibilidade jurídica (halftung). Sobre a possibilidade de novação dívida natural, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (2020, p. 515) apontam que existe grande controvérsia na doutrina, havendo autores favoráveis (Sílvio Rodrigues) e desfavoráveis (Washington de Barros Monteiro e Clóvis Beviláqua), mas defendem haver uma tendência maior a aceitação, por conta do que dispõe o § 1o do art. 814 do CC/02. Além disso, mesmo que se adotasse a corrente que não permite a novação de obrigação natural, verifica-se que a petição inicial diz que a novação se refere a cheques prescritos, expedidos há aproximadamente 13 (treze) anos, mas não acosta aos autos cópias dos referidos cheques, tampouco faz referência às numerações e datas de expedição. O acordo firmado entre o autor e a ré - novação - de ID 250311601 também não contribui para elucidação do referido ponto, pois se limita à confissão de dívida no valor de R$ 27.949,70, sem apontar a sua origem ou data de vencimento, não sendo possível, assim, identificar, apenas a partir das alegações do autor, se a dívida confessada realmente se refere a cheques prescritos. Assim sendo, não vislumbro a presença, pelo menos no estágio em que se encontra o processo, da probabilidade do direito invocado pelo autor. Conclusão Diante dos comprovantes de rendimentos juntados pela parte autora defiro a gratuidade de justiça ao autor. Recebo a petição inicial, eis que atendidos os requisitos do artigo 319 do CPC. Indefiro o pedido de tutela provisória de urgência, promovendo, ainda, a retificação da autuação para inativar o pedido nos cadastros eletrônicos.” A parte agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) não foi considerado que o ônus da prova de existência da dívida é da agravada; (ii) o acordo de confissão de dívida tem como suposto fundamento cheques emitidos há mais de 13 anos; (iii) a cobrança é feita mediante coação e ameaça; (iv) o documento é genérico quanto à natureza e origem da dívida; (v) não consta das pesquisas nos cadastros públicos qualquer obrigação relacionada a cheques devolvidos ou contratos que fundamente a existência do débito assumido; (vi) a dividida não existe ou está prescrita o que fundamenta o deferimento do pedido de suspensão de exigibilidade do acordo extrajudicial firmado; (vii) a urgência decorre da possibilidade de ser demandado em execução com bloqueio de contas, penhora de bens e restrições em cadastros inexistindo risco de irreversibilidade da medida. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na decisão agravada (art. 98, § 1o, inc. I, CPC). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. Sob a ótica da probabilidade do direito, observa-se que a pretensão tem como fundamento a suposta inexistência de obrigação assumida no Termo de Acordo Extrajudicial juntado no Id 250311601 dos autos de origem. Da leitura da petição inicial observa-se que a causa de pedir está fundada no erro e coação ao assumir à dívida, na dúvida quanto à origem do débito e nos atos de cobrança do débitode, modo que compete ao autor a comprovação do vício de consentimento alegado. Em relação às alegações de erro e coação ao assumir à dívida cuja origem desconhece, trata-se de questão de fato a ser objeto de dilação probatória, não havendo elementos nos autos que coadunem com tal argumento para lhe conferir a probabilidade do direito alegado. Ademais, como ressaltado na decisão agravada, ainda que se trate de novação de dívida prescrita decorrente de cheque não pago, não há qualquer elemento nos autos que coadune com tal afirmação. Acerca das pesquisas sobre contratos vigentes ou cadastro de cheques sem fundos não apontarem existência de obrigação de pagamento, a parte olvida de que tais documentos não são os únicos aptos a comprovar a existência de obrigação de pagar. Assim, tais documentos não são suficientes para excluir, de forma absoluta, a possibilidade de existência de obrigação de pagamento passível de exigibilidade. Sobre a alegação de coação ou abuso do direito de cobranças, não é argumento suficiente para conferir probabilidade do direito em relação à obrigação supostamente assumida, especialmente quando a advertência de cobrança judicial e de negativação em cadastro de restrição ao crédito decorre, em princípio, do exercício regular de direito de crédito. Sob a ótica da urgência, também não vislumbro estar presente o requisito, na medida em que a alegação declinada, por si só, não caracteriza risco de dano irreversível que justifique, por si só, o deferimento da tutela provisória pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória recursal. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Em caso de não localização do réu/agravado no endereço indicado pelo agravante, considerando que não houve deferimento de tutela provisória recursal, em caráter excepcional, ficará, desde já, dispensada a sua intimação para apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital